Tribunal: CARF
Processo: 10480.013913/2001-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.013913/2001-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.883 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
SOCIEDADE CIVIL HOSPITAL GERAL DO JABOATÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 2000, 2001
RETENÇÃO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO.
O valor do imposto e das contribuições sociais retido por órgãos públicos será
considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação
ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado, em
virtude do Acórdão de no 11-29.540 proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, em sessão de 20 de
abril de 2010, ter julgado procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente.
A decisão de primeira instância, por força de diligências efetuadas, cancelou
grande parte do lançamento de CSLL, objeto do auto de infração impugnado, de forma que a
seguir transcrevo o relatório e voto da decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.013913/2001-83
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração com
cópia às fls.04/18, por meio do qual é exigido o crédito tributário relativo à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL no valor de R$ 67.888,63,
incluídos juros de mora e multa de oficio de 75%.
2. De acordo com a descrição dos fatos, o lançamento decorreu de verificações
obrigatórias relativas aos anos-calendário de 1996 a 2001, tendo sido
constatada a falta de recolhimento da contribuição sobre receitas não
declaradas.
3. O enquadramento legal da infração, bem como o demonstrativo de apuração
do crédito tributário, encontram-se no auto de infração e em seus anexos.
4. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 2321235), alegando,
fundamentalmente, que:
4.1 — em relação aos meses de agosto a dezembro do ano-calendário 1996,
não foram consideradas, pela fiscalização, as compensações com saldo
negativo do período anterior;
4.2 — a partir de fevereiro de 1997, a empresa considerou que as receitas
recebidas do SUS já eram integralmente tributadas na fonte;
4.3 - as notas fiscais n° 3306 e 3307, referentes ao recebimento de dezembro de
2000, foram lançadas em duplicidade no mês de janeiro de 2001;
4.4 — a autoridade autuante não considerou as retenções na fonte efetuadas
pelo SUS no concernente às receitas do atendimento ambulatorial;
4.5 — o rateio dos tributos retidos pelo SUS foi realizado de forma
proporcional. De fevereiro a agosto de 1999, a retenção da CSLL foi
prejudicada devido à compensação de 1/3 da Cofins, já que a alíquota da CSLL
era de 1% e a da Cofins era de 3%.
5. Requereu, neste contexto, a decretação de improcedência do lançamento.
6. Por via da Resolução n° 579, de 13 de abril de 2007, esta Turma baixou o
processo em diligência para as seguintes providências por parte da unidade de
origem:
"I — seja a empresa intimada a comprovar a alegação de duplicidade na
apropriação das notas fiscais por ela arroladas;
II — verificar, à luz da legislação vigente, a procedência dos valores
informados pela impugnante a título de retenção na fonte;
III - a depender das conclusões, elaborar novos demonstrativos de cálculo da
CSLL devida, observando-se os períodos de apuração;
IV - acrescentar outras informações e/ou documentos julgados relevantes e
V - ocorrendo a hipótese prevista no § 3° do art. 18 do Decreto rf 70.235, de 6
de março de 1972, cientificar a contribuinte do resultado da diligência,
devolvendo-lhe prazo para impugnação."
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

7. Efetuados os procedimentos solicitados, concluiu a autoridade diligenciante
pela redução da CSLL devida de R$ 30.691,55 para R$ 22.423,86, conforme
minuciosa exposição aposta no Termo de Encerramento de fls. 3441347.
Reaberto prazo de 30 dias para a autuada, não houve manifestação de sua
parte.
Voto
8. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dela se conhecendo.
Das Compensações Relativas ao Ano-Calendário 1996
9. Sustenta a impugnante que, nos meses de agosto a dezembro de 1996, os
débitos da CSLL foram compensados com saldo negativo do ano-calendário
anterior, o que não teria sido considerado pela fiscalização.
10. Com efeito, as referidas compensações não haviam sido computadas,
providência adotada pela autoridade fiscal no curso da diligência, conforme
planilha de fl. 322. Ditas compensações foram consideradas como crédito da
contribuinte, em razão do que não mais se apurou débito da CSLL nos meses de
agosto a dezembro de 1996 (fl. 324).
Da Duplicidade na Apropriação de Notas Fiscais
11. Comprovou-se na diligência, à vista dos Livros Razão e de Prestação de
Serviços, que efetivamente houve lançamento de notas fiscais em duplicidade
no mês de janeiro de 2001. Refeitos os cálculos, reduziu-se o valor da
contribuição devida no 1° trimestre de 2001 de R$ 4.389,01 (fl. 58) para R$
1.674,96 (fl. 329).
Das Retenções na Fonte
12. A documentação apresentada pela impugnante, relativa às retenções
efetuadas por órgãos públicos, foi apreciada pela autoridade fiscal, que
considerou os valores comprovadamente retidos, conforme demonstrativos de
fls. 312/314 e 322/323. Esses valores foram considerados como crédito da
contribuinte, reduzindo os débitos devidos da CSLL (planilhas de fls. 324/329).
Da Tributação dos Valores Recebidos do SUS
13. No que concerne à afirmação da impugnante de que os valores pagos pelo
SUS, a partir de 1997, seriam tributados exclusivamente na fonte, há manifesto
equivoco nesse entendimento, já que as retenções constituem mera antecipação
do valor devido ao final do período de apuração. Este é o comando do art. 64
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
"Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federa1 a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens
ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre
a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

§ 3° O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições. (g. n.”)
Da Compensação com a Cofins
14. Estabelece a Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998:
“[...]
Art.8o. Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§1o. A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou
anual, até um terço da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade
com este artigo.
( )"
15. A Instrução Normativa SRF n° 006, de 29 de janeiro de 1999, ao
regulamentar o citado diploma legal, assim dispôs:
“Art. 7o. Será compensável com a CSLL devida o valor correspondente a até
um terço da COF7NS efetivamente paga.
Parágrafo único. Não será passível de compensação a COFINS devida relativa
ao mês de janeiro de 1999.
Art. 8°. Na hipótese de pessoas jurídicas que apuram a CSLL trimestralmente,
inclusive aquelas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, a
compensação de que trata o artigo anterior, a ser efetuada em cada trimestre,
será procedida da seguinte forma:
I - da CSLL apurada poderá ser deduzido até um terço do valor da COFINS
efetivamente paga, relativa aos meses correspondentes ao próprio trimestre,
limitado ao valor da CSLL;
[...]
Art. 10. Em qualquer hipótese, somente será passível de compensação as
parcelas correspondentes à COFINS pagas até a data do pagamento da CSLL "
16. O beneficio foi expressamente revogado a partir de 1° de janeiro de 2000,
consoante prescreveu o art. 35 da Medida Provisória n° 1.858-10, de 26 de
outubro de 1999, in verbis:
"Art. 35. Ficam revogados:
HI- a partir de 1° de janeiro de 2000, os §§ ]'a C do art. 8° da Leí no 9.718, de
27 de novembro de 1998; "
17. Como se observa na Declaração de Informações - DIPJ às fls. 212/213 e
220/225, a contribuinte compensou, em todos os trimestres de 1999, um terço
de toda a Cofins por ela apurada. Não há, portanto, saldo algum de Cofins a
compensar com a CSLL exigida de oficio.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

Do Agravamento da Exigência
18. A autoridade fiscal elaborou tabela em que demonstra o crédito tributário
mantido após a diligência (fl. 346). Cotejando os valores com os constantes do
auto de infração, constata-se que em alguns períodos de apuração houve
agravamento da exigência, o que não se aceita, haja vista a inexistência de
auto de infração complementar (art. 18, § 3°, do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972) . Assim é que, para esses casos, deve ser mantido o valor
originalmente lançado.
18. Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação,
para exonerar o valor de R$ 14.594,89 e manter o valor de R$ 16.096,66,
conforme abaixo discriminado, o qual deverá ser acrescido dos juros de mora e
da multa proporcional de 75%.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

Cientificada em 09 de março de 2011 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário, protocolado em 06 de abril de 2011, do qual reproduzo as suas
alegações, de forma resumida:
- DA TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DO SUS
Aduziu o r. acórdão que, "no que concerne à afirmação da impugnante de que
os valores pagos pelo SUS, a partir de 1997, seriam tributados exclusivamente
na fonte, há manifesto equívoco nesse entendimento, já que as retenções
constituem mera antecipação do valor devido ao final do período de apuração."
Ora, é certo que, a teor do §3o do art. 64 da Lei 9.430/96, " o valor do imposto
e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do que
for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições.".
Todavia, o supramencionado dispositivo legal, com as devidas escusas, não
possui o alcance e a interpretação ofertada pelo r. acórdão.
É que "os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens
ou prestações de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto
sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP" —
cf. art.64, caput, da LEI 9.430/96.
Ainda segundo o parágrafo primeiro do art. 64 em referência, "a obrigação
pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento".
Entende-se, portanto, que todo e qualquer valor pago pelo SUS, a partir de
1997, deveria, obrigatoriamente, sofrer a retenção na fonte dos impostos
federais devidos.
Correta, portanto, a alegação do Recorrente no sentido de inexistência de
qualquer diferença a pagar em face dos valores recebidos pelo SUS.
Dúvidas não há de que o §3o da referida lei, acima transcrito, ao prever que os
valores retidos serão considerados como antecipação do que for devido pelo
contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições, está se
referindo ao saldo final de impostos a pagar pelo contribuinte no exercício. Ou
seja, o contribuinte, ao realizar a apuração dos tributos devidos no exercício,
abaterá do saldo final, o valor dos tributos retidos na fonte.
Em nenhuma hipótese, o §3o do art. 64 supramencionado estabelece que o
responsável tributário poderá fazer a retenção do tributo a menor e tais valores
serão considerados na apuração final do imposto.
O responsável pela retenção é, sim, obrigado a reter da fonte a totalidade do
imposto devido, razão pela qual correto o entendimento do Recorrente no
sentido de que os valores pagos pelo SUS a partir de 1997, haveriam se ser
retidos na fonte em sua integralidade.
Em sendo assim, acaso exista algum saldo relativo a imposto devido em face
dos valores pagos pelo SUS, a responsabilidade primeira não é do Recorrente e
sim, do órgão responsável pelo pagamento e retenção a menor do tributo.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

Tanto é assim que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem se pronunciando
a respeito da responsabilidade do substituto tributário pela retenção e
pagamento dos tributos, no sentido de que este responde pelo referido
pagamento, caso não tenha efetuado a retenção na fonte (REsp.153.664-ES,
Rei. Ministro Peçanha Martins, DJ de 11.09.2000; REsp. 208.094-SC, Rei.
Ministro José Delgado, DJ de 06.09.1999; REsp 345.628-SC, Rei.Ministro
Garcia Vieira, DJ de 11.03.2002; REsp 309.913-SC, Rei. Ministro Paulo
Medina, DJ de 10 .07.2002); REsp. 411.428-SC, Rei. Ministro José Delgado,
DJ de 21.10.2002; REsp. 413.248-SC, Rei. Ministro José Delgado, DJ de
24.11.2002).
[...]
Como se observa, caso não tenham sido retidos corretamente os tributos
devidos em face dos repasses efetuados pelo SUS, a responsabilidade pelo seu
pagamento seria dos órgãos e entes públicos contratantes, por expressa
determinação legal, não sendo possível dirigir o lançamento tributário contra o
Recorrente.
Diante da regra ínsita no art. 128 do Código Tributário Nacional (a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação), combinada com o art. 64,
caput, da LEI 9.430196., tem-se de reconhecer que o Auto de Infração jamais
poderia ser direcionada diretamente contra o Recorrente, exigindo-lhe
diretamente o pagamento do imposto.
[...]
2 - PENALIDADES E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS: EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE.
Repise-se que, como reza o art. 128 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade pelo crédito tributário é de terceira pessoa vinculada ao fato
gerador da obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a em caráter apenas supletivo.
De sorte que a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento, seja
através de DAR, como também, conseqüentemente, a sua comprovação,
especificação das notas fiscais e demais obrigações acessórias relativas ao
recolhimento do imposto, é do contribuinte substituto.
É fato que, tendo os contratantes, na qualidade de contribuintes substitutos,
dado ensejo ao atraso no pagamento do imposto, devem os mesmos — e apenas
eles - suportar a multa, juros e correção, sobre os valores não recolhidos a
título de tributos.
[...]
3 - DA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELO
SUS:
Conforme sobejadamente demonstrado na Impugnação de fis., faz-se
necessária a alteração dos valores retidos pelo SUS, considerando que o
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

faturamento do SAI ( atendimento ambulatorial), não se encontra contabilizado
no levantamento efetuado pelo Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional, conforme
planilhas anexas e comprovantes de retenção de tributos enviados pelo SUS
(Sistema único de Saúde). Noutro dizer, a retenção de tributos efetuadas pelo
SUS se encontra a menor na planilha apresentada pelo Sr. Auditor, uma vez
que deixou de contabilizar a retenção efetuada pelo SAI (SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AMBULATORIAL.)

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração:
[...] Demonstrativo "RETENÇÕES EFETUADAS POR ÓRGÃO PÚBLICO DO
IR, PIS, CSLL E COFINS", em que estão discriminados e totalizados os totais
das Retenções na Fonte efetuadas no mês por órgão Público(SUS) dos tributos
IR, PIS, CSLL e COFINS, cópia anexa, e cujos valores foram considerados a
crédito para a empresa; A seguir, passamos a proceder os lançamentos no
sistema "papéis de fiscalização onde foram geradas as seguintes planilhas:
[...]
5) Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada, (diferenças apuradas do imposto
a serem lançadas). Todas anexas, juntamente com os Demonstrativos
"APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA PELOS
LIVROS CONTÁBEIS" e "RETENÇÕES EFETUADAS POR ÓRGÃO
PÚBLICO DO IR, PIS, CSLL E COFINS" e que ao final da presente
fiscalização foram entregues uma das vias de todas as planilhas ao
contribuinte.
As planilhas RETENÇÕES EFETUADAS POR ÓRGÃO PÚBLICO DO IR, PIS,
CSLL E COFINS estão às fls.29 a 31.
Na Impugnação apresentada (Volume 2, fls.232 a 235) não há nenhuma alegação
no sentido aventado pela recorrente em seu recurso voluntário, qual seja, de que os órgãos
públicos teriam feito retenções inferiores aos valores devidos
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

Passando para outro ponto, em diligências demandadas pela decisão recorrida,
solicitou-se, dentre outros itens, o seguinte:
4. A contribuinte apresentou impugnação (fis. 2301233), alegando,
fundamentalmente, que:
[...]
II — a autoridade autuante não considerou as retenções na fonte efetuadas pelo
SUS concernente às receitas do atendimento ambulatorial.
5. Requereu, neste contexto, a compensação da contribuição de anos
anteriores, a compensação dos valores retidos não considerados na autuação
[...].
Conforme Termo de Encerramento de Diligência, fls.344 a 346, foi feita correção
na planilha de retenção de tributos por órgãos públicos:

II) verificar, à luz da legislação vigente, a procedência dos valores informados
pela impugnante a título de retenção na fonte;
Em decorrência da empresa nos termos fornecido à época da fiscalização
relativamente às retenções efetuadas por órgãos públicos apenas as planilhas
constantes das folhas 59 a 79, e não tendo em nossas mãos os documentos
denominados "Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP (Lei n° o 9.430/96 Art. 64), SISTEMA AIH e SIASUS", deixamos
então de efetuar a devida retenção na fonte efetuada por óãrogs públicos
referente ao sistema SIASUS, sendo que os valores referentes ao sistema AIH
em alguns períodos estavam incorretos; Ficando, portanto esses valores
divergentes.
Feito as devidas correções, e alocando os dados dos documentos anexos às
fls.260 a 263, 266, 268, 270 a 271, 274 e 332 a 334, elaboramos então o novo
Demonstrativo "RETENÇÕES EFETUADAS POR ÓRGÃO PÚBLICO DA
CSLL", fls. 312 a 314, e "Compensação (Sem DARF)", fls. 322 a 323, passando
assim, a recalcular os valores retidos por órgão público, conforme solicitado e
'que deverão substituir os Demonstrativos anexos às fls. 29 a 31 e 46 a 52,
respectivamente.

Cientificada do resultado das diligências, a Recorrente não se manifestou:
Realizada a diligencia-fiscal conforme solicitado pela DRJ/Recife-PE, fls. 299
a 300, de acordo com o narrado no Termo de Encerramento de Diligência, fls.
344 a 347, não tendo a empresa se manifestado a respeito da diligência,
devendo o presente processo retornar à DRJ/RECIFE-PE, para prosseguimento
do julgamento.
Pois bem, constatou-se que não há provas de retenção a menor e, ainda, a
diligencia demandada fez as retificações necessárias recalculando os valores retidos por órgãos
públicos, sem comentários por parte da Recorrente.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.013913/2001-83

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 517
DF CARF MF
Original